Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0708282-10.2020.8.07.0003 Suscitante : APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, MUTSUJI SHIOKAWA Suscitado : APELADO: MARIA NUBIA FREITAS DE OLIVEIRA Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-réu Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda para manifestar-se, em cinco dias, quanto à inovação recursal, em relação à ausência de responsabilidade solidária, porque não possui relação empregatícia com o médico que realizou a cirurgia, e à apuração do nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis, Hospital e médico, para concluir pela responsabilização de um só. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 7 de julho de 2023 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador